Tribunal: STF
Processo: ARE 1144393
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da lª Turma Julgadora da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 7, pp. 39/41): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTESTAÇÃO INCOMPLETA. VÍCIO FORMAL. VALIDADE DA CORREÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOTÉCNICO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PROMOÇÕES SUCESSIVAS. APTIDÃO. RECURSO EXTRAORDINARIO N° 608482, STF. DISTINGUINSHING. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    I - Nos moldes do princípio da instrumentalidade, erigido sobre o brocardo pas de nullité sans grief e capitulado nos artigos 277 e 352, CPC/2015, a correção de eventual vício formal na contestação (apresentada de forma incompleta) deve ser considerada como ato processual válido, máxime se não ocasionou prejuízo ao processo. 



    II - Há na hipótese distinguinshing (artigo 489, VI, § 1°, CPC/2015) em relação ao Recurso Extraordinário n° 608482, STF (repercussão geral). 



    III - Diferente da hipótese tratada no leading case, no mandado de segurança anterior o impetrante não pediu sua nomeação ao cargo público, mas tão somente sua participação nas fases posteriores à etapa a qual foi reprovado (psicotécnico), obtendo essa providência em sede liminar. Apesar da denegação final daquele mandado de segurança, o impetrante permanece há mais de 10 (dez) anos no cargo por falta exclusiva da Administração Pública, que possibilitou o ingresso definitivo na carreira e as sucessivas promoções. 



    IV- Sobreleva-se, no caso dos autos, os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, porquanto evidente que a permanência do impetrante nos quadros da PMGO é de interesse público, em razão dos relevantes serviços prestados. Não obstante o impetrante tenha sido reprovado nos exames de saúde e psicotécnico realizados pelo certame público, durante o curso de formação, onde, verdadeiramente, a Polícia Militar avalia os seus pretensos servidores, não houve prova de inaptidão (não recomendação). 



    V- Segurança concedida.”



     Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e pelo Estado de Goiás foram rejeitados (eDOC 7, pp. 128/132)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, I e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões, recursas, sustenta-se, em suma, que “ o TJ/GO, ao julgar o presente mandado de segurança, deixou de aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada por ocasião do julgamento do RE n.º 608.482/RN” (eDOC 7, pp. 148).



    O Ministério Público do Estado de Goiás, por sua vez, com fundamento na alínea a do mesmo permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 1º, III e IV, 37, caput, I e II, da Constituição Federal.



    Aduz, em suas razões recursais, que (eDOC 7, p. 166):



     “(...) embora as circunstâncias fáticas sejam semelhantes ao paradigma da Repercussão Geral, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás proferiu decisão contrariando o entendimento da Suprema Corte e determinando à Administração Pública que não imponha ao ora recorrido o desligamento da posição pública. Para tanto, a Corte Goiana propôs distinguinshing com a finalidade de afastar o caso concreto da Repercussão Geral de Tema 476, diferenciando circunstâncias semelhantes e olvidando os pontos em comum”.



    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos ante a aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 7, pp. 213/216).



    Em 9.8.2018, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral referente ao Tema 476 (eDOC 11). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 16, p. 22):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. PROMOÇÕES SUCESSIVAS. DISTINÇÃO AO RE 608482 DO STF REALIZADA. 1. Constatado que, quando do julgamento do Mandado de Segurança, a então relatora cuidou de realizar judiciosa distinção desta ação àquela tratada no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 608482 do Supremo Tribunal Federal (recurso representativo de controvérsia - Tema 476), não há que se falar em juízo de retratação. 2. Ademais, evidenciado que a Administração Pública sempre adotou atitude positiva em relação ao Impetrante, haja vista que em momento algum cuidou de efetivar providências no sentido de desligá-lo da Corporação, de modo diverso, cuidou de formá-lo e prepará-lo, por considerá-lo apto às suas atividades, inclusive promovendo-o por merecimento ao posto de Capitão e, posteriormente, ao posto de Major, o que também difere do que decidido no RE 608482, forçoso é convir que, com efeito, os atos administrativos que o promoveram, mesmo após revogada a liminar que deferiu sua continuidade no certame, possuem presunção de legitimidade e acabaram por gerar-lhe expectativas legítimas, o que, somado à demora da Administração em tomar providências no sentido de anular os atos de sua nomeação, consolidou situação que deve ser mantida, sob pena de patente violação ao princípio da proteção à confiança legítima, o que não se pode admitir, na medida em que importaria, após passados mais de 10 (dez) anos de serviços prestados ao Estado de Goiás, em modificação da situação jurídica do Autor, que teria sua subsistência ameaçada, bem como em reflexos aos serviços prestados a toda sociedade, que deixaria de contar com policial militar preparado para o exercício de suas funções. DISTINÇÃO RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Novos embargos de declaração foram opostos, mas restaram desprovidos (eDOC 19).



    O Ministério Público e o Estado de Goiás interpuseram novos recursos extraordinários sustentando os mesmos fundamentos dos anteriores (eDOC 21 e eDOC 22).



    A Vice-Presidência do TJGO admitiu os recursos (eDOC 25 e eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, constato a existência nestes autos de 4 (quatro) recursos extraordinários, interpostos pelas partes ora recorrentes em momentos distintos, contudo, em face do mesmo ato decisório: os primeiros recursos, de 29.6.2018 (eDOC 7, pp. 144/152 e eDOC 7, pp. 159/170), interpostos após a prolação do acórdão que concedeu segurança ao impetrante, e os segundos, de 19.11.2021 (eDOC 21 e eDOC 22), interpostos após a publicação do acórdão que deixou de efetuar a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC. Uma vez não ocorrida a retratação do acórdão que concedeu segurança, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, de modo que os primeiros recursos extraordinários interpostos ainda subsistem.



    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório. No caso dos autos, do acórdão proferido pelo TJGO, que concedeu a segurança, foram interpostos os primeiros recursos extraordinários, em 29.6.2018 (eDOC 7, pp. 144/152 e eDOC 7, pp. 159/170). Desse modo, os segundos recursos extraordinários, interpostos em 19.11.2021 (eDOC 21 e eDOC 22), não merecem ser conhecidos, já que se revelam preclusos, ante a existência de recursos anteriores a impugnar o mesmo acórdão recorrido. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07). 2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 945.638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).



    Logo, tendo em vista a concessão de segurança (eDOC 7, pp. 39/41) e a ausência de retratação pelo TJGO do acórdão recorrido (eDOC 16, pp. 5/20), passo a análise dos primeiros recursos extraordinários interpostos em 29.6.2018 (eDOC 7, pp. 144/152 e eDOC 7, pp. 159/170).



    Contudo, os recursos não merecem prosperar.



    Inicialmente, destaco que a hipótese dos autos não guarda pertinência com o Tema 476 da sistemática da repercussão geral, cuja tese é a seguinte:



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu que foi a Administração Pública que promoveu tanto o ingresso na carreira quanto as sucessivas promoções do militar, não havendo qualquer resistência, como se extrai do voto divergente do juiz de direito Marcus da Costa Ferreira, utilizado como fundamento da decisão(eDOC 7, p. 53):



    “Percebe-se, da cadeia de atos (cronologia), que as ações judiciais aforadas pelo impetrante não tinham por objeto a nomeação em cargo público, pois discutiam outros fatos. Portanto, é importante registrar que nem a nomeação e nem as promoções nunca foram demandadas. Foi a própria Administração Pública que possibilitou o ingresso na carreira e as sucessivas promoções. Consigne-se, também, que tanto a formação no Curso quanto as promoções, são atos administrativos complexos, que dependem da vontade de mais de um agente público (Comando-Geral e o Governador do Estado). Enfim, deve ficar claro, ainda, que não houve vontade contrária da Administração, a exemplo do que ocorreu no RE 608482, pois a formação no curso, à nomeação e promoções se deram naturalmente, sem qualquer resistência.”



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.152.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.5.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada Teoria do Fato Consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 950.730-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8.8.2017).



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente